Tribunal: TJDFT
Processo: 0035739-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035739-40.2015.8.07.0001 RECORRENTES: AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: BRUNO MARCIO DA COSTA ALENCAR, CLARISSA BRAGA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NAS ÁREAS COMUNS PRÉDIO. COMPROVAÇÃO. TAXAS CONDOMONIAIS E DE IPTU. IMISSAO NA POSSE. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. 1. Demonstrado, mediante provas documentais e periciais, que o imóvel objeto de compra e venda foi entregue pela construtora/vendedora com diversos vícios de construção nas áreas comuns, a reparação dos danos pela construtora/vendedora é medida que se impõe. 2. A mora na entrega do imóvel impõe à promitente vendedora a obrigação de compor lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora da promitente vendedora, à vista de que o adquirente deixou de auferir ganhos de aluguéis, quando os poderia ter auferido. 3. Relativamente às taxas condominiais e ao IPTU, em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo o apartamento nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado por tais despesas geradas pelo imóvel após a efetiva transmissão da sua posse direta, que se dá com a entrega das chaves pela construtora/vendedora ou em juízo. 4. Apelação cível das Rés conhecida e não provida. Apelação cível dos Autores conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, 421, caput e parágrafo único, e 422, todos do Código Civil, sustentando a observância do contrato firmado quanto a obrigação de pagar taxas condominiais e IPTU; c) artigos 402 e 884, ambos do CC, defendendo o afastamento da condenação em lucros cessantes por implicar em enriquecimento ilícito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 104, 421, caput e parágrafo único, e 422, todos do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente", tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse" (AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017). 2. Nos termos do entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 402 e 884, ambos do CC. Isso porque, ao assentar que “Nesse contexto, considerando a mora das Rés e os transtornos que causaram aos Autores pelos defeitos que os impediram de receber o imóvel, mostra-se devida indenização por lucros cessantes desde a data prevista para vistoria do imóvel, 12/4/2015 (10 dias após a assinatura do contrato, cláusula contratual 4.1) até a disponibilização judicial das chaves em juízo (19/12/2017), no valor equivalente ao aluguel mensal de imóvel semelhante ao adquirido pelos Autores, a ser apurado em liquidação de sentença” a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010